Tribunal: TJDFT
Processo: 0000948-41.2017.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. A conduta de o réu/apelante que, em momento de abordagem (busca pessoal), profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “filhos da puta” e “desgraçados”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese, isso é, em razão da atuação policial, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado n. 088/2017 - 30a DP, acompanhado da Ocorrência Policial n. 2.484/2017 - 06a DP (ID 27623891 – p. 2/4), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 27623988, 27623990 e 27623991).
4. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
5. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.